Tribunal: TJMT
Processo: 1026677-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026677-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se indeferida a petição inicial relativa ao cumprimento provisório de sentença, com determinação de arquivamento, o ato é tratado pela lei como sentença (CPC, art. 203, § 1o), desafiando, portanto, o recurso de apelação (art. 1.009, caput).

A interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, sendo inaplicável a fungibilidade, porquanto ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1026677-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CAMILA SILVA COIMBRA E OUTRO

AGRAVADO(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CAMILA SILVA COIMBRA
e
OUTRO
, contra decisão monocrática de Id. 191274155, que não conheceu o agravo de instrumento aviado por eles, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, sustentam que “a
condição imposta na decisão agravada reside na determinação judicial de certificar se o dispositivo sentencial executado teria: (i) transitado em julgado, (ii) recebido recurso no efeito suspensivo ou (iii) se ali ocorreu decisão para cumprimento de sentença em autos apartados. A decisão, portanto, ao contrário do que prelecionou a decisão ora agravada, não extinguiu o cumprimento de sentença
” (sic).

Asseveram que “
a decisão agravada certamente condicionou o processamento do cumprimento provisório de sentença à evento futuro e incerto (certificação), motivo pelo qual não há se falar em decisão de natureza terminativa ou definitiva”
(sic).

Afirmam que “
ainda que tenha versado sobre o mérito do procedimento provisório, a decisão não pode ser tida como sentença, se não atende aos artigos 485 e 487 do CPC, bem como não põe fim a algumas das fases de cognição (art. 203, § 1o do CPC)”
(sic)
.

Apontam que “
a decisão não versou sobre a resolução ou não do mérito e tampouco pôs fim a fase de cognição da execução provisória, além é claro da condição imposta pelo juízo a quo, restando incontroverso sua natureza não terminativa”
(sic).

Argumentam que “
a prova inequívoca de que a decisão que condiciona o processamento do cumprimento provisório de sentença ao trânsito em julgado não encerra a fase executiva e desafia simples agravo de instrumento se encontra nos diversos precedentes que não só admitem essa modalidade recursal como também o provê
” (sic).

Assim, caso não haja reconsideração da decisão agravada, requerem o provimento do recurso, para “
para reconhecer o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que condiciona o processamento do cumprimento provisório de sentença ao trânsito em julgado do édito condenatório
” (sic) (Id. 193214680).

A instituição agravada apresentou contraminuta em Id. 199260663, sustentando que “
não há dúvida sobre o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, eis que o recurso cabível contra decisão que determina o arquivamento definitivo do feito tem natureza terminativa e por isso desafia recurso de apelação
” (sic), de modo que requer o desprovimento do presente recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por meio do presente recurso pretende os agravantes a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pelos mesmos, e, ao seu final, seja dado provimento ao mesmo.

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pelos agravantes não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que os agravantes, inconformados com a decisão que extinguiu a promoção de cumprimento de sentença provisório, tendo em vista que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação originária foi recebido em efeito suspensivo, manejaram o recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido, cujos termos voltam-se com o presente recurso.

Com efeito, sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso cabível, em primeiro grau de jurisdição, contra específicas decisões interlocutórias previstas em lei, quais sejam:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Assim, imprescindível a análise da natureza da decisão recorrida no caso dos autos.

Nos termos do art. 203, § 1o, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Assim, a sentença será definida por seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e também por sua finalidade (encerramento da fase do processo de conhecimento ou extinção da execução), de modo que não tem relevância a terminologia usada pelo magistrado em sua decisão.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão do Juízo de primeiro grau, considerando a sentença referente aos aclaratórios opostos, indeferindo a petição inicial devido ao recebimento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação originária em efeito suspensivo, constituiu pronunciamento judicial que pôs fim ao
cumprimento provisório da sentença
, tanto é que determinou o
arquivamento
do feito nesse caso.

Assim, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015.

A propósito, não é outro o entendimento da Corte Superior, aplicado ao presente caso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM A RESPECTIVA BAIXA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o provimento que determina a baixa e arquivamento da execução, como a hipótese dos autos, tem natureza de sentença, pois põe termo ao processo e, portanto, deve ser atacada por apelação"
(AgInt no REsp 1.572.856/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/6/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.677.898/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO RECURSAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que extingue o processo de execução e determina o arquivamento dos autos é a apelação. Precedentes. 2. A decisão do Juízo de primeiro grau constituiu pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva do processo, tanto é que determinou o arquivamento do feito, condicionado apenas à preclusão recursal
. 3. Não se pode afastar o cabimento do recurso de apelação apenas pelo fato de a decisão ter mencionado a necessidade de aguardar a preclusão. Tal providência ? aguardar a preclusão antes do arquivamento ? deve sempre ser adotada quando houver a presença de interesse recursal, a fim de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como evitar arquivamento precipitado dos autos. 4.
Assim, como a decisão determinou o arquivamento do processo, independentemente de qualquer outra providência, deve-se reconhecer o cabimento do recurso de apelação, nos moldes da jurisprudência desta Corte.
5. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja processado e julgado o recurso de apelação.”
(STJ - REsp: 1740778 RS 2018/0009063-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

Ademais, trago a lume o seguinte julgado deste Sodalício em caso análogo:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA E ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA – APELAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe apelação da decisão que determina o arquivamento definitivo do feito, porquanto extinto tacitamente o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 794 e 795 do CPC.

O artigo 518 do CPC em vigor não especifica qual o recurso cabível para discutir a validade do procedimento de sentença e dos atos subsequentes; todavia, a decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos, contudo, tem natureza terminativa e por isso desafia apelação.
”
(TJMT - N.U 1013948-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consigo ao final que a reiteração das teses aqui afastadas acarretará na aplicação de ofício das multas do art. 1.026, §2o e art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024